Tribunal: TJBA
Processo: 8019719-16.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019719-16.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ELIAS CERQUEIRA GOIS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL SAEB 02/2019). PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 04, 16, 19, 51, 63, 70 E 75 DA PROVA OBJETIVA. TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado objetivando a anulação das questões nº 04, 16, 19, 51, 63 e 70, da prova objetiva, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Três preliminares foram suscitadas: (i) ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) inadequação da via eleita; e (iii) obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame. No mérito, discute-se a possibilidade ou não de anulação de questões de prova de concurso público pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado deve ser afastada, porque, entre as atribuições da reportada autoridade, na qualidade de responsável máximo pelo Poder Executivo, está a de chancelar, em última análise, a pretensão articulada pelo impetrante. 4. Também deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois, a controvérsia gira em torno da legalidade do gabarito de determinadas questões do concurso público, o que pode ser analisado à luz da documentação constante dos autos, sem necessidade de provas complementares. 5. Desnecessidade de citação de todos os participantes do certame para virem integrar a lide, uma vez que, com base na jurisprudência do STJ, é prescindível a formação de litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público, por possuírem apenas expectativa de direito à nomeação. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 de Repercussão Geral) estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e critérios de correção, salvo em casos de erro material evidente, ilegalidade ou desrespeito ao edital. 7. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 14, reconheceu a validade das questões nº 04, 16, 19, 51, 63 e 70, pois não se constatou erro manifesto ou incompatibilidade com o edital. 8. No mesmo julgamento, restou determinado que a questão nº 75 deveria ser anulada por conter erro grosseiro na alternativa considerada correta pela banca examinadora. 9. Diante do caráter vinculante das teses fixadas no IRDR (CPC, art. 927, III), impõe-se a anulação da questão nº 75, com a consequente redistribuição dos pontos ao impetrante. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança parcialmente concedida para anular a questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019) e determinar a redistribuição dos pontos correspondentes ao impetrante. Tese de julgamento: "1. O controle judicial de questões de concurso público deve se limitar a hipóteses de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou desrespeito ao edital. 2. Mantêm-se as questões nº 04, 16, 19, 51, 63 e 70, pois não se constatou erro manifesto ou incompatibilidade com o edital. 3. Deve ser anulada a questão nº 75, por erro grosseiro na alternativa considerada correta pela banca examinadora." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8019719-16.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Antonio Elias Cerqueira Gois e autoridades impetradas SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04